Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710720-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA RECORRIDOS: B. R. L. G. E FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Plano de saúde. Cobertura hospitalar recusada em caso de urgência. Prazo de carência. Indeferimento de prova desnecessária. Dano moral in re ipsa. Gratuidade de justiça. 1. O indeferimento de prova oral desnecessária não implica cerceamento de defesa. A controvérsia tem por base o contrato entre as partes e a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência. Portanto, a prova documental é suficiente. 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (STJ 597). 3. A autora, bebê com quatro meses de idade, foi diagnosticada com bronquiolite aguda, necessitando de internação hospitalar em caráter de urgência, cuja cobertura foi recusada pela ré em virtude do prazo de carência. 4. O motivo da recusa é inaceitável, considerando que "[a] cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (STJ 597). 5. A negativa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação majora-se de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Os requisitos para a gratuidade de justiça, benefício personalíssimo, são aferíveis a partir da situação do requerente e não dos seus representantes legais. Tratando-se de criança, presume-se a hipossuficiência, não infirmada por provas que a contrariem. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não foi oportunizado à insurgente empregar todos os meios legais de prova cabíveis. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) artigos 118, inciso I, e 421, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando que agiu no regular exercício de seu direito ao emitir a negativa de cobertura. Afirma ser necessário o cumprimento de carência do prazo de 180 (cento e oitenta dias) para internações e cirurgias. Suscita dissenso pretoriano, sem colacionar julgado a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875 (ID 60137626). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 369 e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 118, inciso I, e 421, parágrafo único, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência em casos de emergência e urgência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.297.670/AL, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875 (ID 60137626). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015